Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015825-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS DE SOUZA SANTOS COSTA - CPF: 061.430.631-09 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR SMS. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e de indenização por danos morais, formulados sob o argumento de ausência de notificação prévia válida antes da negativação do nome do consumidor.

O autor sustentou que a notificação via SMS não atende à exigência do art. 43, § 2o, do CDC. A sentença entendeu pela validade da notificação eletrônica, reconhecendo a ausência de ato ilícito por parte da empresa de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) ao número informado pelo consumidor atende à exigência do art. 43, § 2o, do CDC para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes e, em caso negativo, se enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a notificação por meio eletrônico, como e-mail, WhatsApp ou SMS, desde que o canal tenha sido previamente indicado pelo consumidor.

Comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para envio da notificação via SMS foi informado pelo próprio autor em seu cadastro junto à Serasa, o que caracteriza ciência e uso frequente desse canal.

Conforme o entendimento firmado na Súmula 404 do STJ, a correspondência simples é suficiente para configurar notificação válida, sendo dispensável o aviso de recebimento. Esse entendimento é aplicável, por analogia, aos meios eletrônicos.

Ausente irregularidade na comunicação prévia e não verificada qualquer conduta ilícita, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que o canal tenha sido previamente informado pelo consumidor. 2. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação, nos termos da Súmula 404 do STJ. 3. Comprovada a comunicação válida, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Matheus de Souza Santos Costa, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando a ilegitimidade da notificação via mensagem de texto, defendendo que a comunicação exigida pelo CDC deve ocorrer por correspondência física, e que a ausência de notificação válida enseja a nulidade da negativação e o direito à indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 294885377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucas Matheus de Souza Santos Costa propôs ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, ajuizada em face de Serasa S.A., alegando que teve seu nome negativado sem prévia notificação, o que teria causado restrições em seu acesso ao crédito e prejuízos à sua honra.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando a ilegitimidade da notificação via mensagem de texto, defendendo que a comunicação exigida pelo CDC deve ocorrer por correspondência física, e que a ausência de notificação válida enseja a nulidade da negativação e o direito à indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) atende à exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC, para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Analisando os autos, constata-se que a parte ré enviou comunicação escrita via SMS ao número de telefone previamente cadastrado pelo próprio consumidor na plataforma da Serasa. Tal número, inclusive, era utilizado como chave PIX pelo autor, circunstância que robustece a tese de efetivo conhecimento e uso desse contato.

Dessa forma, entendo devidamente observada a exigência prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

Nesse ponto, cabe salientar que, nos termos da Súmula 404 do STJ, o envio de correspondência simples é suficiente para caracterizar a notificação válida, dispensando-se o aviso de recebimento. Tal entendimento tem sido aplicado, por analogia, às notificações eletrônicas (e-mail, SMS, WhatsApp), desde que o canal utilizado tenha sido previamente indicado pelo consumidor, conforme consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

Portanto, diante das especificidades deste caso, entendo como válida a notificação prévia realizada para os fins do art. 43, § 2o, do CDC, uma vez que foi direcionada para número de celular fornecido pelo próprio autor quando do seu cadastro junto ao Serasa, não havendo que se falar em cometimento de ilícito passível de indenização.

Nesse sentido, a respeito da validade da notificação eletrônica através de SMS, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO A E-MAIL DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação ao consumidor por meio eletrônico, via e-mail, SMS ou aplicativo Whatsapp.

2. Embora seja admitida a notificação eletrônica, o Tribunal estadual assentou que não foi comprovado que o e-mail para o qual enviada a notificação pertenceria ao devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.186.168/MS, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025. - negritei)

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ.

APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022.”

(TJMT - N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025